Tribunal: TJSP
Processo: 0003028-20.2001.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Prescrição intercorrente – Desídia da Fazenda Pública – Inércia constatada por mais de seis anos (um ano de suspensão processual, mais cinco anos do prazo prescricional tributário) – Inteligência do art. 40 da Lei no 6.830/80 – Intimação prévia da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis- Exequente deixou a ação paralisada por mais de 06 anos –

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Prescrição intercorrente – Desídia da Fazenda Pública – Inércia constatada por mais de seis anos (um ano de suspensão processual, mais cinco anos do prazo prescricional tributário) – Inteligência do art. 40 da Lei no 6.830/80 – Intimação prévia da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis- Exequente deixou a ação paralisada por mais de 06 anos – Falta de demonstração de prejuízo pela ausência de intimação prévia ao decreto prescricional - Precedente assentado pelo STJ no julgamento do REsp Repetitivo no 1.340.553/RS – RECURSO DESPROVIDO.